Tribunal: TJMT
Processo: 1012858-08.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012858-08.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA FELIX DA SILVA - ME - CNPJ: 22.857.172/0001-19 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 06.109.373/0001-81 (EMBARGANTE), CLAUDIA RAMOS DA SILVA - CPF: 032.439.938-30 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação n.
1012858-08.2021.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Safra Seguros Gerais S.A

Embargada:
Patrícia Aparecida Félix da Silva – ME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONTRATO DE SEGURO DE IMÓVEL – TEMPESTADE/VENDAVAL – PREVISÃO DE COBERTURA NA APÓLICE – RECUSA – INDEVIDA – CONCORRÊNCIA DE APÓLICES – POSSIBILIDADE - RATEIO DA INDENIZAÇÃO – LIMITE DE CADA APÓLICE - OMISSÃO - FRANQUIA - REDISCUSSÃO –REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta à rediscussão da matéria.

Embargos rejeitados
R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação n.
1012858-08.2021.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Safra Seguros Gerais S.A

Embargada:
Patrícia Aparecida Félix da Silva – ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Safra Seguros S.A
, em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para o fim de excluir a condenação por danos morais.

Nas razões dos embargos, aponta a existência de omissão no v. acórdão embargado, quanto ao pronunciamento sobre a franquia prevista na apólice de seguro.

Diz que
além da observância ao limite máximo de indenização previsto na apólice, há que se aplicar a cláusula de franquia.

Pede, assim, seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação n.

1012858-08.2021.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Safra Seguros Gerais S.A

Embargada:
Patrícia Aparecida Félix da Silva – ME.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão,
quanto ao pronunciamento sobre a cláusula de franquia.

Sem razão, porquanto, a questão tratada nos autos restringe-se a

negativa da seguradora, ora embargante, quanto à cobertura securitária reclamada pela embargada.

No ponto, o v acórdão foi expresso em assinalar a ilegalidade da recusa da seguradora quanto ao pedido de cobertura securitária, fundamentado na alegação de que os ventos não ultrapassaram 54km/hora, e, por isso, não caracterizam como vendaval, a assegurar a cobertura pelos danos, ratificando o dever indenizatório em razão de contrato de seguro comercial firmado e com cobertura específica para os danos experimentados pela parte autora.

Outrossim, reconheceu a validade da cláusula que determina a responsabilidade de cada seguradora em caso de concorrência de apólices, de modo a garantir a cobertura securitária, observando-se, apenas, que a soma das indenizações securitária não deve ultrapassar o valor do interesse segurado. Confira:

“
(...)
No entanto, a concorrência de apólices determina o rateio da indenização proporcionalmente entre as seguradoras. Todavia, no caso em pauta ao que se observa, mesmo que tenha havido o pagamento da indenização securitária pela Zurich Seguros à segurada, ora apelada, a soma das indenizações não ultrapassaria o valor do interesse segurado respeitado os limites de cada apólice, porquanto, o cobertura contratada perante a Zurich seguradora para o sinistro que acometeu a segurada esta limitada à R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme id. 167770546, ao passo que em relação à seguradora, ora apelante, R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Considerando o dano material apontado no importe de R$ 77.276,76, é evidente que o total das indenizações não suplanta os danos reclamados
. (...)”.

Deveras, quanto à franquia,
normalmente é um percentual do prejuízo com um valor mínimo, que é deduzida da indenização.

Se prevista clausula de franquia no contrato de seguro, por corolário, é aplicada quando do pagamento da indenização ao segurado, sendo dispensável qualquer pronunciamento no tocante, porquanto decorrente do negocio jurídico firmado entre as partes.

Desta feita, ao que se constata, a embargante visa rediscutir questões

alheias a matéria tratada nos autos, de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO”
.( RAC n. 1007677-81.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 04.10.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023